Tribunal: TJDFT
Processo: 0714400-83.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714400-83.2022.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Distrito Federal Embargados: RR Produções e Fotografias Ltda – Me Rafael Reisman Cunha D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 71386164) interpostos pelo Distrito Federal contra o acórdão (Id. 70515867) que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelos ora embargados. Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 7 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator